Tribunal: TJDFT
Processo: 0752439-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. LEI N.o 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. PRAZO “STAY PERIOD” DEVE SER ACRESCIDO AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão do processo por ausência de bens do devedor; não reconheceu a prescrição da dívida e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir (i) se o marco inicial da prescrição intercorrente se encontra equivocado, haja vista o disposto na alteração promovida pela Lei 14.195/2021; (ii) se o prazo estaria suspenso, em razão do processamento de recuperação judicial da executada; (iii) o marco inicial da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206-A do CC dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas no CC e no CPC.
4. O CPC dispõe que a prescrição intercorrente é causa de extinção da execução e que, não havendo bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, durante o qual será suspensa também a prescrição.
5. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do CPC).
6. Incabível manter suspenso o prazo prescricional até o final do processamento de recuperação judicial promovida em face do devedor, pois nos termos do artigo 6o, incisos I e II e § 4o da Lei 11.101/2005 o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão do curso prescricional das obrigações do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional. Após, esse prazo, nada impede o prosseguimento do feito.
7. No caso, o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 12/05/2021, após o período de suspensão determinado pela antiga redação do §4o do art. 921 do CPC, sendo que, ao prazo prescricional quinquenal, devem ser acrescidos 360 dias – referentes à suspensão em razão da deflagração da recuperação judicial da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do CPC). 2. Incabível manter suspenso o prazo prescricional até o final do processamento de recuperação judicial promovida em face do devedor, pois nos termos do artigo 6o, incisos I e II e § 4o da Lei 11.101/2005 o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão do curso prescricional das obrigações do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. CC, art. 206-A. CPC, art. 921, §4o. Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977879, 0004630-28.2017.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 26/03/2025. TJDFT, Acórdão 1680697, 0008893-49.2016.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/03/2023, p. 10/04/2023. TJDFT, Acórdão 1227181, 0717913-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/01/2020, p. 10/02/2020.